Tribunal: TRF3
Processo: 5028947-17.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
403/608)

5028947-17.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028947-17.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: PROMAC EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO EDUARDO FERREIRA - SP239270-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 805 DO CPC E ART. 11 DA LEI No 6.830/1980. ART. 15 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada quanto à invocação do art. 805 do CPC, em conjunto com o art. 11 da LEF, altera a decisão sobre a substituição da penhora na hipótese concreta.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1022 do CPC; não se prestam à rediscussão de matéria de mérito.

A decisão recorrido versou expressamente sobre a substituição de penhora, aplicando as limitações do art. 15 da Lei no 6.830/1980 às modalidades aptas à substituição (depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia) e registrou a ausência de indicação de bens à constrição na citação, conforme art. 8o da LEF.

O princípio do modo menos gravoso previsto no art. 805 do CPC deve ser observado, mas não afasta a limitação normativa do art. 15 da LEF quanto às formas de substituição da penhora; no caso concreto, não se comprovou a inviabilidade efetiva de garantia pecuniária nem a regularidade, a localização e a inexistência de ônus dos bens oferecidos, de modo que a menção ao art. 805 não altera o resultado adotado pelo acórdão.IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1022 e 805; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 8o, 11 e 15.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028947-17.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: PROMAC EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO EDUARDO FERREIRA - SP239270-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. PENHORA. IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ APRECIADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de substituição de penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a substituição da penhora de imóvel por veículos automotores e a impenhorabilidade do imóvel constrito.

III. Razões de decidir

3.No caso, não se discute o direito à nomeação de bens à penhora, mas sua substituição, nos termos do art. 15, Lei 6830/80, visto que, citada, não realizou o não indicou bens à constrição, como dispõe no art. 8o, LEF e como já ressaltado no AI 0025763-56.2015.4.03.0000.

4.A pretensão da agravante não merece acolhimento, quando se discute a possibilidade de substituição da penhora, a requerimento do executado. Nessa hipótese, o pedido pode ser deferido, quando se substituir o bem constrito por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, a teor do art. 15, LEF, o que não é caso dos autos.

5.A possibilidade de penhora do imóvel já foi objeto do agravo de instrumento, bem como ainda pende de discussão no apelo dos embargos do devedor, não sendo cabível, portanto, nova discussão nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo de instrumento improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6830/80, art. 15.

Alega a embargante PROMAC EQUIPAMENTOS LTDA omissão do acórdão por não ter se manifestado sobre a aplicação do art. 805 do CPC, que, combinado com o art. 11 da LEF, imporia execução pelo modo menos gravoso ao executado quando a garantia pecuniária for inviável. Invoca a crise financeira agravada pela pandemia, impossibilidade de oferecer depósito em dinheiro; indicação de bens (veículos) para garantir a execução sem inviabilizar a atividade empresarial; pedido de prequestionamento para recursos aos tribunais superiores. E prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

A embargada UNIÃO FEDERAL sustenta que o acórdão não possui vícios a serem sanados. Pede a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, à nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

O agravo de instrumento foi tirado de decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de substituição de penhora. Pugnou a recorrente a substituição do imóvel penhora pelos veículos automotores oferecidos, sob o argumento de observância a disposto no art. 805, CPC.

A decisão embargada concluiu que “não se discute o direito à nomeação de bens à penhora, mas sua substituição, nos termos do art. 15, Lei 6830/80, visto que, citada, não indicou bens à constrição, como dispõe no art. 8o, LEF e como já ressaltado no AI 0025763-56.2015.4.03.0000”.

Ainda se concluiu que “apretensão da agravante não merece acolhimento, quando se discute a possibilidade de substituição da penhora, a requerimento do executado. Nessa hipótese, o pedido pode ser deferido, quando se substituir o bem constrito por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, a teor do art. 15, LEF, o que não é caso dos autos”.

E, finalmente, afirmou-se que “a possibilidade de penhora do imóvel já foi objeto do agravo de instrumento, bem como ainda pende de discussão no apelo dos embargos do devedor, não sendo cabível, portanto, nova discussão nesta via recursal.”

A embargante não se insurge da fundamentação do acórdão embargado, de modo que intacta a ratio decidendi da decisão recorrida.

Aponta a recorrente apenas omissão em relação ao art. 805, CPC, que deveria ser interpretado em harmonia com o art. 11, LEF.

Nesse aspecto importa esclarecer que, quanto aos dispositivos invocados pelo embargante: embora o princípio do “modo menos gravoso” de execução (art. 805) deva ser observado, sua aplicação não afasta a limitação normativa do art. 15 da LEF quanto às modalidades de substituição da penhora. Além disso, no caso concreto, não se comprovou a inviabilidade efetiva de garantia pecuniária nem a regularidade (localização e inexistência de ônus) dos bens oferecidos, requisitos que impedem a relativização da regra legal invocada. A menção ao art. 805, portanto, não implica alteração do resultado adotado no acórdão.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 805 DO CPC E ART. 11 DA LEI No 6.830/1980. ART. 15 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada quanto à invocação do art. 805 do CPC, em conjunto com o art. 11 da LEF, altera a decisão sobre a substituição da penhora na hipótese concreta.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1022 do CPC; não se prestam à rediscussão de matéria de mérito.

A decisão recorrido versou expressamente sobre a substituição de penhora, aplicando as limitações do art. 15 da Lei no 6.830/1980 às modalidades aptas à substituição (depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia) e registrou a ausência de indicação de bens à constrição na citação, conforme art. 8o da LEF.

O princípio do modo menos gravoso previsto no art. 805 do CPC deve ser observado, mas não afasta a limitação normativa do art. 15 da LEF quanto às formas de substituição da penhora; no caso concreto, não se comprovou a inviabilidade efetiva de garantia pecuniária nem a regularidade, a localização e a inexistência de ônus dos bens oferecidos, de modo que a menção ao art. 805 não altera o resultado adotado pelo acórdão.IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1022 e 805; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 8o, 11 e 15.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão